Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PLENO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Tendo a autora recorrente exposto as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há que se falar em ausência de impugnação específica ou ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Inexiste interesse processual de exigir contas do sócio administrador em desfavor de outro sócio cujos poderes são idênticos, uma vez que, possuem iguais direitos de decisão e acessos a documentos e contas bancárias, salvo se comprovado que o demandado tem exercido a gestão exclusiva da sociedade empresária ou causando obstáculo ao exercício da atividade administrativa pelo demandante.
3. Recurso conhecido e não provido.